Tribunal: TJDFT
Processo: 0744884-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Restrição judicial de transferência de veículo. Origem lícita. Falta de provas. Lavagem de capitais e contravenção penal de exploração de jogo de azar.
Se o veículo ainda interessa ao processo e não foi provada sua origem lícita, havendo indícios consistentes de que é objeto de crime de lavagem de capitais, não se libera a restrição judicial. Apelação não provida.